Tribunal: STF
Processo: ARE 1521420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA – REPACTUAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – AUMENTO SALARIAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO IMPREVISÍVEL OU DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS – PRECEDENTES DO STJ – REITERADAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO CONTRATUAL POR MEIO DE ADITIVOS COM RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO AJUSTE – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei n.° 8.666/93, a repactuação dos contratos administrativos, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ter como fundamento fatos imprevisíveis ou, caso previsíveis, de consequências incalculáveis e, pois, impeditivas da execução do contrato.



    2. De acordo com a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não caracteriza fato imprevisível e, por consequência, não autoriza a revisão do contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico e financeiro (STJ - AgInt no RMS: 65937 MT 2021/0064049-9).



    3. A existência de vários aditivos para prorrogação do prazo contratual, com ratificação das demais cláusulas pelas partes, indica a inexistência de sobrecarga capaz de retardar ou impedir a execução do contrato e, consequentemente, o desequilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida entre os contratantes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente